Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728875-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A AGRAVADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anna Agronegócios S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0009439-41.2015.8.07.0001, reconheceu a sucessão empresarial irregular, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de execução ajuizada por Sobradinho Poços Artesianos Ltda em face de Chiola Empreendimentos Imobiliários Ltda., partes qualificadas. O exequente, por meio da petição de Id Num. 68708626, requereu seja reconhecida a sucessão empresarial irregular da empresa executada pela empresa Anna Agronegócios S.A, eis que, segundo afirma, estariam presentes os requisitos identificados pela jurisprudência pátria. Requereu a inclusão da sucessora no polo passivo da execução. A decisão de Id 69380180 deferiu o pleito, instaurando o incidente na forma do art. 133 do CPC e determinando a citação da empresa mencionada. Citada, a empresa Anna Agronegócios S.A. apresentou defesa no ID 95795875 por meio da qual alegou: a) confusão do Juízo ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica em vez da sucessão empresarial requerida pelo exequente; b) inexistência dos requisitos; c) não configuração de grupo econômico; d) ausência de comprovação dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica; e) ausência de patrimônio da executada. O exequente manifestou-se em seguida (Id 98281427). É o breve relatório. DECIDO. Ao contrário do que salientou a parte impugnante, não houve equívoco ou confusão do Juízo ao receber o pedido do exequente como desconsideração da personalidade jurídica, in casu na modalidade inversa. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A sucessão empresarial irregular se configura quando presentes os requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário. Importante registrar, de imediato, que restou incontroverso que a executada não possui estabelecimento comercial, tendo encerrado suas atividades sem, todavia, regular procedimento de liquidação. Quanto aos requisitos da sucessão empresarial, analisando o objeto de ambas as empresas identifico semelhanças importantes, notadamente, a exploração da atividade de incorporação imobiliária e construção de edifícios. A empresa impugnante salientou que suas atividades principais se desenvolvem em área rural e a da executada, na área urbana, o que demonstrariam importante diferença de objetos sociais. Há algumas diferenças, de fato, mas é nítido que a relação entre ambas as empresas é íntima demais para ser mera coincidência, principalmente se considerado que o quadro de administradores da sucessora Anna Agronegócios S.a. é composto pelas pessoas de Antônio Gomes de Andrade e Barbara Castro Brandespim Gomes, sendo esta a atual Diretora Presidente, a qual é casada com Edilson Tomás Gomes (Id 98281429), empresário individual titular da executada Chiola Empreendimentos Imobiliários Eireli. Note-se que o Sr. Edison Gomes integrava anteriormente a Diretoria, conforme (Id 68708637) e a empresa estava situada no endereço QUADRA SCN QUADRA 5 BL. "A" NO 50 SL. 819 - BAIRRO ASA NORTE CEP 70715-000 - BRASILIA/DF. Trata-se do mesmo endereço conhecido da executada (petição inicial, Id 30009343), embora sejam as salas diferentes. Nessa linha, inequívoco que houve a sucessão irregular da executada pela empresa impugnante, Anna Agronegócios S/A, devendo esta ser responsabilizada pelas dívidas não adimplidas pela sucedida. Na jurisprudência, tem-se entendimento idêntico. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULARIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caracterizada a ocorrência da sucessão empresarial irregular diante de elementos identificadores da continuidade da exploração da mesma atividade econômica e no mesmo endereço. 2. A empresa sucessora deve ser incluída no polo passivo da Execução para responder pelas obrigações inadimplidas pela empresa sucedida. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (Acórdão 1101473, 07020168420188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 29/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo acrescido Ante o exposto, DEFIRO a sucessão empresarial da executada, CHIOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. pela pessoa jurídica ANNA AGRONEGÓCIOS S/A, CNPJ: 14.934.351/0001-84, a fim de que a execução possa alcançar os bens desta companhia, visando dar efetividade à execução. Inclua-se a sucessora no polo passivo da presente execução, excluindo-se a executada Chiola Empreendimentos Imobiliários ltda. Anote-se. Comunique-se. Preclusa esta, intime-se o exequente para que anexe a planilha atualizada do débito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intime-se.” Em síntese, a Agravante argumenta que a r. decisão agravada confundiu os institutos da sucessão empresarial e desconsideração da personalidade jurídica. Salienta que o pedido de sucessão empresarial foi recebido como desconsideração de personalidade jurídica, e o sócio da empresa Chiola é quem deveria ter sido citado, e não a Agravante, pois não compõe o quadro societário da empresa executada. Defende a impossbilidade do seu ingresso na lide, pois o instituto deferido pelo juízo de origem foi a desconsideração da personalidade jurídica. Insurge-se contra a sucessão empresarial, sob o argumento de que não ficou demonstrado nos autos a existência de grupo econômico entre a empresa sucedida (Chia a Empreendimentos Imobiliários Ltda.) e a sucessora (Anna Agranegócios S.A). Afirma que, nos termos da CLT, para a caracterização de grupo econômico não basta a mera indentidade de sócios, devendo ser demonstrado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, o que não ocorreu no caso dos autos. Argumenta que, ainda que comprovada a existência de grupo ecômico, tal fato não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 50, § 4o, do Código Civil. Aduz que não há que se falar em indentidade de endereços, porque as pessoas jurídicas estão localizadas em condomínio comercial. Alega que também não há identidade de objeto social, pois a atividade principal da empresa sucedida é a incorporação de empreendimentos imobiliários, e ainda presta, de forma segundária, serviços de pintura de edifícios em geral, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, e compra e venda de imóveis próprios. Acrescenta que a empresa agravante (sucessora) tem como atividade principal o comércio atacadista de animais vivos e atividades secundárias de criação de caprinos, a criação de ovinos, inclusive para produção de lã, a extração de madeira em florestas plantadas, a incorporação de empreendimentos imobiliários e a compra e venda e locação de imóveis próprios. Destaca que suas atividades são exercidas em zona rural, enquanto que a atuação da empresa Chiola é eminentemente urbana, pois seu ramo principal é a construção civil. Informa que, em 15.6.2020, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária que excluiu Edilson Gomes do quadro de acionista da empresa, desde 15.6.2020, razão pela qual também inexiste identidade de sócios. Salienta que a Agravada não apresentou documentação suficiente para comprovar a ocorrência de sucessão empresarial de fato, e seu pedido foi deferido com indicativos isolados de dados cadastrais da Receita Federal e Junta Comercial. Afirma que não há nos autos qualquer elemento que indique a participação da empresa Agravante nas atividades comerciais da Chiola Empreendimentos Imobiliários Ltda. Sustenta que não foram comprovados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade e confusão patrimonial. Defende que a simples ausência de bens para o pagamento das dívidas não é suficiente para autorizar a desconsideração da personaldiade jurídica. Sustenta que, em consulta aos autos do Processo no 0700065-86.2017.8.07.0001, constatou a existência de patrimônio em nome da empresa executada, pois, naqueles autos, o exequente apresentou uma lista de lotes urbanos passíveis de penhora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para indeferir a sucessão empresarial e determinar a exclusão da Agravante da lide. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 28847738 e Id. 28847739 . É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Inicialmente, ressalto que não há que não há confusão de institutos. Malgrado a sucessão empresarial não de trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça entende que, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso, cuida-se de incidente instaurado a fim de reconhecer a sucessão irregular entre a empresa executada, Chiola Empreendimento Imobiliários Ltda., e Anna Agronegócios S.A. No que tange à ocorrência de sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, a jurisprudência deste egrégio Tribunal orienta que sua configuração pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como do quadro societário. Assim, ainda que a sucessão empresarial não possa ser presumida, entende-se configurada quando houver fortes evidências da sua ocorrência. Ressalta-se que, para a caracterização da sucessão empresarial irregular, não se faz necessária a comprovação de existência de grupo econômico, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos acima destacados. No caso vertente, há evidências suficientes de sucessão empresarial irregular. Isso porque, em superficial análise dos autos de origem, verifica-se a identidade de objeto social das empresas, pois ambas se dedicam à atividade de incorporação de empreendimentos imobiliários e compra e venda de imóveis. Infere-se do Estatuto Social da Anna Agronegócios S.A que tem por objeto a “participação em empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, intermediação, permuta, incorporação imobiliária, administração e locação de imóveis próprios e de terceiros, participações em outras companhias; criação, engorda, compra e venda de bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos; plantio, colheita e beneficiamento de grãos, plantio de árvores e reflorestamento, extração e corte de madeiras em florestas plantadas.” (Id. 28847736). Embora a empresa agravante exerça outras atividades no ramo do agronegócio, não se pode desconsiderar que, assim como a empresa sucedida, também exerce atividade no ramo da construção civil e compra e venda de imóveis, fato que evidencia a possibilidade de continuidade das atividades da empresa encerrada por meio da empresa agravante. Verifica-se, ainda, que as empresas estão localizadas no mesmo andar de prédio comercial, alterando, tão somente, o número da sala. Além disso, possuem o mesmo telefone para contato (Id. 95795877 e Id. 68708634[1]). No que tange ao quadro societário, a empresa executada Chiola Empreendimentos Imobiliários Ltda. tem como sócio Edilson Tomas Gomes. Por sua vez, a empresa Anna Agronegócios S.A iniciou suas atividades sob a direção de Antônio Gomes de Andrade, Edilson Tomas Gomes e Jaire Henrique Nazareno Rodrigues. Em junho de 2020, o quadro societário foi alterado para constar como diretores Antônio Gomes de Andrade e Bárbara Castro Brandespim Gomes, esposa de Edilson Tomas Gomes. Logo, como se vê, há confusão entre os sócios, pois o quadro societário é composto por membros da família do sócio da Executada, situação que evidencia a sucessão empresarial. Cumpre destacar que, no caso, não são exigidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, porquanto, a princípio, não há intenção de atingir o patrimônio de sócio ou administrador da empresa, mas tão somente configurar a sucessão empresarial irregular. Por fim, ressalto que a ausência de localização de bens da empresa executada é patente, porquanto todas as buscas realizadas nos autos de origem restaram infrutíferas. Por estas razões, não se verifica verossimilhança nas alegações da Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora